Tribunal: TJDFT
Processo: 0748371-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se recurso (ID 26009899) interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: i) confirmar parcialmente os efeitos da tutela antecipada e reduzir a multa por atraso na retirada do nome da autora dos cadastro de inadimplentes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) declarar a inexistência do débito; iii) determinar a retirada do nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito e iv), condenar a ré a pagar indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
3. Nas razões recursais invoca a recorrente o exercício regular de direito. Aponta que não houve prática de ato ilícito, tampouco a ocorrência de dano. Argumenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência dos fatos alegados. Aduz que o valor da indenização é excessivo e não atende ao princípio da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
4. Incide, na espécie, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
7. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
8. A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
9. No caso em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de emissão e utilização de cartão de crédito foi realizado pelo autor ou com o seu consentimento. Todavia, verifica-se que a demandada não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), em reforço, assim, à verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta).
10. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC).
11. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Os danos morais estão presentes em razão da ré/recorrente ter inserido indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem a adoção de todos os cuidados possíveis para confirmar que ela tenha firmado qualquer contrato, não havendo, no caso, comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
13. A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação.
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré suma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
15. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável, proporcional e suficiente.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.